Tribunal: TJMT
Processo: 1011160-35.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011160-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO PATRICIO DE ARRUDA - CPF: 066.128.301-15 (APELADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COMBINADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - DIREITO DO CONSUMIDOR - REFATURAMENTO DE COBRANÇA - LAUDO PERICIAL REVESTIDO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA - NULIDADE DA COBRANÇA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O perito judicial, que se encontra equidistante dos interesses das partes, utiliza seu conhecimento técnico para apresenta informações imparciais e nortear o convencimento do magistrado, estabelecendo, assim, o valor mais aproximado da justa indenização.

Em princípio, o laudo pericial goza de presunção de veracidade e, para desconstituí-lo, a impugnação oferecida pela parte contrária deve trazer elementos técnicos capazes de demonstrar circunstâncias técnicas desqualificadoras do resultado apresentado.

Concessionária prestadora de serviço de energia elétrica que não se desincumbiu de comprovar a razão do consumo excessivo de energia, tampouco a existência de consumo não registrado.

Nas ações que versam sobre cobrança atípica pelo serviço de fornecimento de energia elétrica, cabe à concessionária demonstrar a inexistência de irregularidade no sistema de medição, em razão da inversão do ônus da prova, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Ausentes provas da regularidade da cobrança e havendo nítida discrepância em relação ao consumo médio da unidade, torna-se imprescindível a revisão e refaturamento da fatura.

Efetivamente comprovada a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, com emissão de faturas de energia elétrica em valores excessivos, o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, sendo, portanto, passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito combinada com Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada n.º
1011160-35.2019.8.11.0041,
movida em seu desfavor por
BENEDITO PATRICIO DE ARRUDA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando inexigível o débito cobrado à título de refaturamento decorrente do desvio de energia no ramal de entrada, do período de maio de 2015 a fevereiro de 2017, no valor de R$ 10.810,71 (dez mil oitocentos e dez reais e setenta e um centavos); confirmando os pedidos concedidos antecipadamente; condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (sentença) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; bem como às custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que foi realizada inspeção na unidade consumidora do autor em 04 de março de 2017, sendo constatado “
desvio de energia no ramal de entrada fase A, B
” e, por tratar-se de irregularidade externa, não se faz necessário o envio do aparelho para perícia técnica do Inmetro.

Aduz que “
a concessionária executou todos os procedimentos elencados pelas Aneel para a faturação de consumo por irregularidade e, em decorrência emitiu a fatura com consumo total de R$ 10.810,71, discriminando o valor na carta enviada ao autor
”.

Ainda, menciona que para embasar a fundamentação por ela apresentada, foi enviado documento “Carta ao Cliente”, discriminando todo o procedimento adotado pela empresa, bem como oportunizando o processo administrativo.

Diante do exposto, pugna a apelante pelo provimento de seu recurso, a fim de que seja reformada a sentença.

O apelado, por sua vez, apesar de devidamente intimado (id. 104032571), deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito combinada com Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada n.º 1011160-35.2019.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, declarando inexigível o débito cobrado à título de refaturamento decorrente do desvio de energia no ramal de entrada, do período de maio de 2015 a fevereiro de 2017, no valor de R$ 10.810,71 (dez mil oitocentos e dez reais e setenta e um centavos); confirmando os pedidos concedidos antecipadamente; condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento (sentença) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; bem como às custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra o autor ser consumidor do serviço de energia elétrica fornecido pela ré através da unidade consumidora n.º 6/312357-7 e, que em 2015, negociou sua dívida junto à apelante.

Contudo, menciona que, em 24 de abril de 2017, recebeu a Carta ao Cliente n.º 312357-7 cobrando-lhe o valor de R$ 10.810,71 (dez mil oitocentos e dez reais e setenta e um centavos) que, segundo o documento, tratava-se de refaturamento decorrente de anormalidade, qual seja, desvio de energia no ramal de entrada, no período de maio de 2015 a fevereiro de 2017, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Em Contestação, a apelante refutou os argumentos trazido pelo apelado junto à exordial.

Intimados a se manifestarem acerca das provas que pretendiam produzir, a apelante pugnou pela oitiva da parte contrária e o apelado pela produção de prova pericial.

Como conclusão, no referido laudo, exarou o perito judicial que “
este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos, resultando que houve irregularidade na medição de energia na porcentagem de 28,81% em favor da concessionária
”.

Assim, sobreveio a sentença recorrida que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inexistência dos débitos apresentados como refaturamento bem como condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

Contudo, em que peses suas argumentações, não assiste razão à parte apelante.

Isso porque, como bem menciona a escorreita sentença, “
valioso registrar que o laudo pericial goza de presunção juris tantum de veracidade e mera discordância quanto à conclusão pericial, desacompanhada de suporte fático-probatório, não possui o condão de invalidá-la
”, em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL POR UTILIDADE PÚBLICA - RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA DA ANEEL Nº 6.231, DE 14 DE MARÇO DE 2017 - INSTALAÇÃO DE REDE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - SUBESTAÇÃO CANARANA - AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA REALIZADA POR EXPERT NOMEADA PELO JUIZ -
PROFISSIONAL QUE DOTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E IMPARCIALIDADE
-
LAUDO PERICIAL REVESTIDO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
- JUSTA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de ação expropriatória, a perícia é de grande relevância, já que
o perito judicial, que se encontra equidistante dos interesses das partes, utiliza seu conhecimento técnico para apresenta informações imparciais e nortear o convencimento do magistrado, estabelecendo, assim, o valor mais aproximado da justa indenização
. 2.
O laudo pericial goza, em princípio, de presunção de veracidade e para desconstituí-lo, a impugnação oferecida pelos interessados deve trazer elementos técnicos capazes de demonstrar circunstâncias técnicas desqualificadoras do resultado apresentado
, hipótese diversa da dos autos. (TJMT - N.U 0001109-86.2017.8.11.0029, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021)

Dessa forma, não se desincumbiu a apelante de seu ônus probatório, conforme dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, não apresentando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Portanto, efetivamente comprovada a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, com emissão de faturas de energia elétrica em valores excessivos, o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, sendo, portanto, passível de indenização.

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL -
EMISSÃO DE FATURAS DE ENERGISA ELÉTRICA EM VALORES EXCESSIVOS
- AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA OCORRIDO EFETIVO CONSUMO NO PATAMARCONSTANTE DA COBRANÇA LANÇADA NAS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2015 - COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - CONDUTA ABUSIVAA ENSEJAR REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - REDUÇÃO - INADIMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo a Concessionária se desincumbido do ônus de comprovar que os valores excessivos lançados nas faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora do Apelado são correspondentes ao efetivo consumo evidencia-se indevida a sua cobrança. Constatada a falha na prestação de serviços da Concessionária que injustificadamente lança valores exorbitantes e que não condizem com o consumo médio de energia pelo Autor da demanda resta inafastável a responsabilidade civil e o dever de indenizar da demandada
. Quando o valor da indenização a título de danos morais atende à razoabilidade além do caráter punitivo pedagógico considerando o dano e sua extensão e consequências, não há falar em redução do valor da indenização. (Ap 143250/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)

Posto isso, certo é que a conduta da concessionária de energia elétrica merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021